Tribunal: TJES
Processo: 5001388-31.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001388-31.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IBIRACU
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

EMENTA. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E TRATAMENTO ONCOLÓGICO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. PACIENTE IDOSO COM NEOPLASIA MALIGNA DE ESÔFAGO E HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS (TEMA 793/STF). RISCO DE MORTE EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
contra decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, determinando que o ente municipal, solidariamente ao Estado, promova a transferência do paciente
JOSE NELSON SCOPEL PERINI
para hospital de referência em oncologia. O Agravante sustenta, em síntese, a ilegitimidade passiva e a responsabilidade exclusiva do Estado do Espírito Santo pela regulação de vagas de alta complexidade, nos termos do Tema 793 do STF.

No caso em análise, a tese de exclusão da responsabilidade municipal não prospera. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no Tema 793, estabelece que a responsabilidade dos entes federados nas ações de saúde é solidária, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles (União, Estado ou Município), independentemente da complexidade do tratamento ou da repartição administrativa de competências no âmbito do SUS.

O quadro clínico do paciente é de extrema gravidade: idoso (76 anos), acometido por Neoplasia Maligna de Esôfago com metástase, apresentando quadro de hemorragia digestiva alta e anemia grave. A necessidade de transferência para unidade especializada em oncologia é premente e visa resguardar o direito fundamental à vida e à saúde (art. 196, CF/88).

A repartição interna de competências e fluxos de regulação entre Estado e Município não pode servir de óbice ao atendimento imediato do cidadão em situação de urgência. Eventuais questões de compensação financeira ou direcionamento administrativo do cumprimento devem ser resolvidas entre os entes, sem prejuízo da manutenção da obrigação de fazer imposta solidariamente na origem.

Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano (risco de morte e agravamento da patologia), a manutenção da decisão que determinou a transferência e o tratamento adequado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em seus integrais termos.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

ANA FLAVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)